Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714127-83.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII APELADO: DIONE NEGREIRO MONTEIRO D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 47132387 pelo Apelante. Torno sem efeito o despacho do ID 46840364 proferido por equívoco no nome. Vista ao Apelante para se manifestar sobre a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade arguida pelo Apelado em sede de contrarrazões. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator